Tribunal: TJBA
Processo: 8040402-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040402-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE BALBINO DOS SANTOS FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

IMPETRADO: 1 VARA DE EXECUCOES CRIMINAIS DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE CONDENADO ÀS
PENAS DE
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
multa
PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO DESCRITO NO
art.
157 §2º, I e II do Código Penal.

PL
EITO PARA
DECLARA
ÇÃO

DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
POSSIBILIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO EM
25/02/2013
.
TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A
12
(
DOZE
) ANOS.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 107, IV C/C ARTS. 109, III, E 112, I DO CÓDIGO PENAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMA 788, DO STF. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO E, EM CASO DE CONHECIMENTO, PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E CONCEDIDA. PREJUDICADO O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DIANTE DA PERDA DO OBJETO.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES E ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, Advogados, em favor de JOSE BALBINO DOS SANTOS FILHO, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECU
Ç
Õ
ES CRIMINAIS DE SIM
Õ
ES FILHO/BA,
Dr. Murilo de Castro Oliveira
.

2. No dia 24/05/11, por volta das 09:30 horas, o denunciado, ora Paciente, em comunhão de ações e desígnios com outro individuo, identificado apenas pela alcunha do "Escurinho", mediante o uso de arma de fogo, subtraíram da vítima e frente à sua casa, no bairro Ponto Parada, na cidade de Simões Filho/BA, o seu veículo automotor, Corsa Classic, p.p. JUN-2963. O denunciado foi preso em flagrante, logo após a consumação delituoso quando trafegava com o veículo subtraído, na BR-324, sentido Feira de Santana/Ba, por policiais rodoviários federais que haviam sido acionados, tendo o seu comparsa logrado êxito na evasão. O Paciente foi condenado nas iras do art. 157 §2º, I e II do Código Penal, fixando-se a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.
Alega
m

os
Impetrante
s
que, no caso dos autos, a prescrição opera-se em 12 (doze) anos, conforme art. 109, III, c/c art. 11
2
,
I, do Código Penal
e que
o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória seria a data do trânsito em julgado para a acusação, o que se deu em
25/02/2013
, razão pela qual reque
re
r
am a declaração da Prescrição, que foi negado pelo juízo a quo, sob o fundamento de que a interposição de recursos especial e extraordinário pela Defesa e expedição de mandado de prisão interromperam a contagem da prescrição.

4.
Sustenta
m
que a hipótese é de prescrição e que os atos apontados pelo Magistrado não se constituem, efetivamente, marcos interruptivos, devendo, portanto, ser reconhecida a ilegalidade da decisão. Alega
m
, ainda, que o paciente encontra-se em situação de risco, tendo em vista que a condenação pode agravar seu estado de saúde,
motivo pelo qual pugnam pela suspensão dos efeitos da execução penal, expedindo o competente alvará de soltura
.

5.
Ab initio
, poder-se-ia argumentar que o pedido formulado não deveria ser conhecido, eis que, via de regra, inviável o manejo de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, contudo, em razão da matéria versada no presente
mandamus
ser de ordem pública, podendo, inclusive, ser examinada de ofício, passo à análise do mérito.

6.
Dessarte, em razão do apenamento definitivo, sem recurso da Acusação, a prescrição para o delito previsto nos presentes autos ocorreria em 12 (doze) anos,
a partir da data que transitara em julgado para a acusação,
ou seja, em 25/02/2013,
consoante o quanto disposto no artigo 109, III c/c artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

7. Entretanto, o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado foi alvo de repercussão geral, Tema 788, tendo sido discutido se seria a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado ambas as partes.
Restou firmada a tese pelo Supremo Tribuna Federal de que o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Habeas Corpus nº 0020417-95.2025.8.19.0000

8. Porém, modularam-se os efeitos da tese para que fosse aplicada aos casos a) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e b) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).

9.
Neste sentido, considerando que o trânsito em julgado para a acusação se deu em
25
/0
2
/201
3
,
ou seja,
antes
data fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 788 de repercussão geral, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória,
utilizando este marco como parâmetro inicial,
uma vez que até a presente data já se passaram mais de 12 (doze) anos.

10. Cumpre salientar que a expedição de mandado de prisão não tem o condão de interromper o prazo da prescrição, haja vista que o rol previsto no art. 117, do Código Penal é taxativo e o réu sequer foi intimado para cumprir a pena, na medida em que este não fora localizado, consoante certidão constante no evento nº 11, dos autos de nº 2000046-63.2023.8.05.0250, como bem destacou a Douta Procuradoria de Justiça, em seu competente Parecer, “...as provas anexadas aos autos não demonstraram que o réu foi intimado para dar início ao cumprimento de pena em 05/07/2023. O que se comprovou foi a expedição de intimação para iniciar a execução, cujo resultado foi negativo, em decorrência da não localização do condenado, motivando, assim, a expedição de mandado de prisão em 19/11/2024, cujo cumprimento se deu em 09/07/20256, data em que o cumprimento iniciou efetivamente ...”

11.
Destarte, somente em
09/07/25
deu-se início ao cumprimento da pena, com a prisão do réu. Portanto, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória no caso vertente, pelo que a extinção da punibilidade do Paciente é medida que se impõe,
haja vista que já transcorreram 12 anos, 04 meses e 14 dias
.

12.
Como sucedâneo, resta igualmente extinta a pena de multa cumulativa, de acordo com o disposto no artigo 114, II, do Código Penal.

13. Com relação ao pleito de expedição de alvará de soltura, em 17/07/25 a Defesa pugnara pela concessão liminar do benefício da prisão domiciliar por questão humanitária, ressaltando que a execução estaria prescrita.

14.
Assim, em 23/07/25, após a manifestação do Ministério Público, foi concedida a prisão domiciliar humanitária para o Paciente,
estando, por conseguinte, prejudicado este pedido.

15. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento e, em caso de conhecimento, pela concessão da ordem.

16
. ORDEM DE HABEAS CONHECIDA E CONCEDIDA,
PARA DECLARAR
EXTINTA A
PUNIBILIDADE, COM A PRESCRIÇÃO D
A
PRETENSÃO EXECUTÓRIA, BEM COMO PREJUDICADO O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ LIBERATÓRIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8040402-98.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
S ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES e

ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES
, Advogad
OS
, em favor de
JOSE BALBINO DOS SANTOS FILHO
,
constando como autoridade coatora o M.M. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Simões Filho/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E CONCEDER
A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16